Tribunal: TJDFT
Processo: 0006565-77.2001.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0006565-77.2001.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CICERA ELIANE DE LIRA AMARAL, EGIDIO DANTAS DA GAMA, HENRIQUE LUCIANO LOPES, HERMES DIAS DOS SANTOS, IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS, JOSE DIVAL SOUZA SANTOS, MERCIA ALMEIDA RAMOS, NELMA FERREIRA DAS GRACAS, NILMAR DA ROCHA BARROS, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, VALÉRIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS, VILMA MARINHO DE ABREU OLIVEIRA, VALERIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL Extinta a execução – por inexistência de crédito –, ordenou-se fossem cancelados os precatórios expedidos em favor dos exequentes no mandado de segurança (ID 25471732). A decisão foi comunicada ao MM. Juiz da Coordenação de Precatórios em relação a cada um dos exequentes (Mércia – ID 25779686, Nilmar – ID 25781015, Paula – ID 25781026, José Dival – ID 25781031, Egídio – ID 25781037, Vilma – ID 25781048, Valéria – ID 25782862, Henrique – ID 25782871, Cícera – ID 25782874, Ione – ID 25782879, Hermes – ID 25782883, Nelma – ID 25782889 e Susan – ID 25782895). Decorreu-se o prazo em 13.7.21, sem que houvesse manifestação das partes quanto à decisão (ID 27362211). O MM. Juiz da Coordenação de Conciliação de Precatórios informou o cancelamento do precatório nos autos n. 0746785-12.2020 - exequentes Henrique Luciano Lopes e Paula Gonçalves Ferreira Santos (ID 30893073). Quanto aos precatórios nos autos n. 0746789-49.2020 (exequentes José Dival Souza Santos e Paula Gonçalves Ferreira Santos) e n. 0746788-64.2020 (exequentes Egídio Dantas da Gama e Paula Gonçalves Ferreira Santos) informou que extintos pelo pagamento da totalidade da quantia devida (IDs 34691988 e 34918095). Aguarde-se a resposta do MM. Juiz da Coordenação de Conciliação de Precatórios quanto aos demais exequentes. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES